Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO DE 7 HORAS. REALOCAÇÃO. SEPULTAMENTO. FAMILIAR FALECIDO. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Em sede recursal, aduz a recorrente que os motivos do atraso no voo são técnico operacionais, alheios a sua vontade. No entanto, tomou as devidas providências para minimizar os danos ao autor. Defende a inocorrência de danos morais e considera exorbitante o valor fixado, pugnando pela redução do quantum.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 49185034). Preparo regular e custas pagas (ID 49185037 e 49185038). Contrarrazões apresentadas (ID 49185039).
4. Narra o requerente na inicial que, em 09/02/2023, soube do falecimento de sua avó, que morava em Soledade, interior do Rio Grande do Sul e, assim, adquiriu passagens aéreas na empresa requerida para o mesmo dia, trecho Brasília – Porto Alegre, saída às 19h40 e chegada às 00h05, com conexão no Rio de Janeiro. Informa que, ao chegar em Porto Alegre, iria alugar um carro e seguir para a cidade de sepultamento da sua avó, distante da capital cerca de 215 km. Relata que o voo de Brasília sofreu atraso no horário de saída, o que acarretou na perda da conexão no Rio de Janeiro e na sua reacomodação para voo do dia seguinte em outra cia aérea, às 06h50 com chegada às 07h15, sendo acomodado em um hotel pela requerida. Diz que o voo do dia seguinte também atrasou cerca de uma hora e que os fatos abalaram seus direitos extrapatrimoniais, especialmente por não ter podido auxiliar seus pais, bem como velado o corpo da sua avó, chegando somente para o sepultamento.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. Inicialmente, a readequação da malha aérea é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Deste modo, resta configurada a falha da prestação de serviços, devendo a empresa aérea responder objetivamente pelos danos causados (art. 6, VI, e art. 14, CDC).
7. Quanto aos danos morais, acertada a sentença que consignou: “(...) tem-se que o atraso de mais de 7h no contrato de transporte aéreo inicialmente firmado, que possuía como objetivo o autor comparecer ao enterro de ente querido, mostrou-se capaz de ofender os sensíveis direitos da personalidade, haja vista o abalo da tranquilidade e a angústia causadas no autor pelos fatos, devendo a requerida arcar com os danos imateriais gerados.”
8. No que tange ao valor do dano moral, este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Atentando-se a essas diretrizes, reputa-se adequado o valor fixado, no montante de R$7.000,00.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.